Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO.
I – Impõe-se a condenação pelo crime de desacato quando o acervo probatório, composto pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e testemunhas presenciais, confirma que os réus proferiram xingamentos e agressões contra os policiais militares, menosprezando-os no exercício da função.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
III – O estado de ânimo exaltado e a embriaguez não ensejam a absolvição pelo crime de desacato, posto que esse delito geralmente ocorre quando o agente está sob forte emoção e por não se tratar de consumo acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incidindo a teoria da actio libera in causa.
IV – O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496). A 3a Seção do STJ, no julgamento do HC 379.269/MS, decidiu pela impossibilidade de descriminalização da conduta descrita no aludido dispositivo.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.